Tribunal: STF
Processo: RE 467957
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Magistrado. Quintos. Incorporação. Exercício de funções
comissionadas. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República